Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701683-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANE PAULA ROCHA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência formulado (ID 72285297), tendo em vista o não conhecimento do recurso, conforme decisão de ID 72241608. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora